Tribunal: TJPA
Processo: 0007969-98.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007969-98.2017.8.14.0133

APELANTE: LEONARDO LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E EXCLUSÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Leonardo Lima Ferreira
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou a 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal)
. O apelante requereu absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente, a
superação da Súmula 231 do STJ
, para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal pelas atenuantes de confissão e menoridade relativa, e a
exclusão da majorante de concurso de agentes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação e se deve ser aplicada a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
;
(ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal diante das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, afastando a
Súmula 231/STJ
;
(iii) determinar se a majorante do
concurso de pessoas
deve ser excluída por ausência de comprovação da coautoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelos documentos do inquérito policial e pelas provas colhidas sob contraditório, notadamente os depoimentos das testemunhas e a confissão do acusado.

4.

A autoria é firmemente atribuída ao apelante, diante da confissão judicial e do depoimento coeso do corréu
Jailson Kedson Figueiredo Santos
, corroborado pelo testemunho policial, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

5.

A jurisprudência do
STJ
reconhece a plena validade da
palavra dos policiais
para fundamentar condenação, quando harmônica com o restante do conjunto probatório (AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/08/2024).

6.

É inaplicável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme entendimento pacificado na
Súmula 231 do STJ
, reiterado em precedentes recentes (AgRg no REsp 1882372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/09/2020; AgRg no HC 744012/SP, DJe 11/11/2022).

7.

Mantém-se a majorante do
concurso de pessoas
, pois comprovada a participação de outro agente (Jailson) na execução do roubo, circunstância reconhecida pelo próprio apelante em interrogatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
L

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão do réu, corroborada por prova testemunhal idônea, é suficiente para comprovar a autoria e manter a condenação por roubo majorado.

2.

A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à
Súmula 231/STJ
.

3.

A comprovação da atuação conjunta de dois agentes justifica a manutenção da majorante de concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/08/2024; STJ, AgRg no REsp 1882372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/09/2020; STJ, AgRg no HC 744012/SP, DJe 11/11/2022; TJPA, Ap. Crim. 12111825, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 29/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LEONARDO LIMA FERREIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (ID
14696699
).

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a superação da Súmula nº 231 do STJ, com a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão das atenuantes referentes à confissão e menoridade relativa; exclusão da majorante referente ao concurso de agentes (ID
14696701
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
14696706
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
24876374
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
14696546
), em resumo, que
, no dia 11.07.2017, por volta das 16h00, a vítima LETICIA LISBOA PORFIRIO trafegava em sua bicicleta quando foi abordada pelo apelante que estava em uma motocicleta, acompanhado de um adolescente. Na ocasião, subtraíram o aparelho celular da ofendida.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a superação da Súmula nº 231 do STJ, com a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão das atenuantes referentes à confissão e menoridade relativa; exclusão da majorante referente ao concurso de agentes.

Não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
14696688
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos e resumidos na fundamentação do édito condenatório (ID
14696695 - Pág. 02), litteris:

A testemunha policial
EDSON CORREA DIAS
declarou, em juízo, que não recordava dos fatos.

A testemunha policial
ERLAN CARLOS DA PAIXAO
afirmou, em juízo, que estavam em rondas quando avistaram o acusado em uma motocicleta. Disse que foi verificado o simulacro e encaminharam para a delegacia. Declarou que ele portava um simulacro, mas não recorda se ele estava acompanhado. Disse que foi recuperado um celular e a arma. Afirmou que estavam saindo do CJ Beija Flor e no meio do quarteirão estavam rápido demais na moto, em atitude suspeita, e fizeram a abordagem. Disse que não recorda se já tinham passado a ocorrência.

A testemunha
JAILSON KEDSON FIGUEIREDO SANTOS
declarou, em juízo, que conhecia o acusado. Disse que emprestou a moto do seu amigo e chamou o acusado para dar uma volta. Afirmou que viram a vítima e abordaram. Declarou que o denunciado conduzia a moto. Disse que fez a abordagem à vítima, pediu a bolsa dela. Declarou que pegaram o celular e foram embora. Afirmou que durante a tarde foram dar outra volta, quando encontraram os policiais. Disse que entre a abordagem e o encontro com a polícia tinham se passado quatro horas. Declarou que o celular foi devolvido. Disse que foi somente essa ocorrência junto com o denunciado. Afirmou que o simulacro havia achado e guardado em casa. Disse que foi quem convidou o acusado para o roubo.

Em sede de interrogatório
o denunciado
declarou que confessa ter praticado o crime com Jailson, tendo sido convidado por ele. Afirmou que iam dividir o dinheiro. Disse que permaneceu na moto e ele fez a abordagem. Declarou que foi a primeira vez que participou de um roubo e está arrependido.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo o relato da testemunha policial Erlan Carlos da Paixão, aliado ao testemunho pormenorizado de Jailson Kedson Figueiredo Santos e da confissão do próprio apelante, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito.

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Tenho, pois, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

Subsidiariamente,
quanto ao pedido de superação da Súmula nº 231 do STJ, também não merece acolhimento, vez que ela
se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, igualmente descabido, posto que provada a participação de outro agente (Jailson) na dinâmica criminosa pelos relatos testemunhais colhidos em juízo, sobretudo pala própria confissão do apelante.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025